Tribunal: CARF
Processo: 10880.913830/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.913830/2009-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.961 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
LOJACK DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Fabiana Okchstein
Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 01-27.563,
de 24 de outubro de 2013, por meio do qual a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belém/PA, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 131/135).
O presente processo decorre da apresentação da Declaração de Compensação
(DComp) no 31292.31801.290405.1.3.04-2707, na qual a Recorrente compensou suposto direito
creditório relativo a pagamento indevido ou a maior que o devido a título de Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), realizado em 30 de abril de 2004, no valor de R$ 60.579,27, com
débitos de sua responsabilidade.
No Despacho Decisório eletrônico de fl. 7, não se reconheceu o direito creditório
invocado pela Recorrente, pelo fato de o pagamento supostamente indevido estar integralmente
alocado a débitos confessados pela Recorrente.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.913830/2009-31
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.961 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913830/2009-31

Foi, então, apresentada a Manifestação de Inconformidade de fls. 11/13, na qual
se sustenta a ocorrência de erro de fato na transmissão da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários (DCTF) relativa ao 1o trimestre do ano-calendário de 2004, em que se confessou que
o valor devido a título de CSLL em relação ao referido período era R$ 99.097,52 (mesmo
montante do recolhimento que ensejou a apresentação da DComp), quando o correto seria R$
38.508,25. Informou-se ter sido transmitida DCTF retificadora, após a ciência do Despacho
Decisório, com a correção do alegado equívoco; e se juntou aos autos cópia de Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) retificadora transmitida antes da
emissão do referido Despacho.
Na decisão de primeira instância, registrou-se a insuficiência das DCTF e DIPJ
retificadoras para a comprovação do direito creditório, posto que desacompanhadas de
“elementos consistentes de sua escrituração com vistas à comprovação da correta base de cálculo
da CSLL para o período”.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/03/2004
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
NÃO RECONHECIMENTO.
Diante da ausência de provas robustas que justifiquem a redução do tributo inicialmente
declarado e recolhido, o crédito não deve ser reconhecido.
DCTF.
APRESENTAÇÃO
POSTERIOR
AO
DESPACHO
DECISÓRIO.
IMPRESTABILIDADE.
A simples apresentação da DCTF retificadora posteriormente à ciência do Despacho
Decisório que não reconheceu o direito creditório torna a mesma imprestável para o fim
proposto.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 140/157) no qual a
Recorrente:
(i)
suscita a nulidade da decisão de primeira instância por alteração do
fundamento jurídico para o não reconhecimento do seu direito creditório;
(ii)
sustenta a nulidade do Despacho Decisório e da decisão de primeira
instância por cerceamento ao seu defeito de defesa, devido à ausência de
intimação para esclarecimentos e desconsideração dos argumentos e
provas constantes dos autos;
(iii)
reitera a alegação de cometimento de mero erro de fato no recolhimento e
no preenchimento da DCTF relativa ao 1o trimestre de 2004;
(iv)
esclarece que o pagamento a maior estaria relacionado à alteração do
percentual de presunção aplicável no cálculo da CSLL, promovida por
meio da Lei no 10.684, de 2003, para determinadas atividades;
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.961 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913830/2009-31

(v)
afirma que teria efetuado a determinação da base de cálculo da CSLL
referente ao citado período por meio da aplicação da alíquota majorada, a
qual não lhe seria aplicável, por se dedicar à venda de mercadorias;
(vi)
apresenta, para comprovar as suas alegações, contrato social, Livro Diário
e Balancetes.
Em 24 de janeiro de 2021, o processo foi distribuído, por sorteio, a este
Conselheiro.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 21 de janeiro de 2014 (fl. 138), e apresentou o seu Recurso, em 19 de fevereiro do mesmo
ano (fl.140), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado pelo responsável legal da pessoa jurídica.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso II, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DAS PRELIMINARES DE NULIDADE
2.1 DA ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTO JURÍDICO
Como relatado, a Recorrente sustenta a nulidade da decisão de primeira instância
posto que teria havido a alteração do fundamento jurídico para o não reconhecimento do seu
direito creditório. Eis a sua alegação:
18. A referida Manifestação de Inconformidade, todavia, acabou sendo julgada
improcedente, não mais sob o argumento inicial de que não haveria créditos disponíveis,
mas sim sob o argumento de que a DCTF retificadora, por ter sido apresentada pela
Recorrente após o despacho decisório, não serviria para comprovar a existência do
indébito decorrente do pagamento indevido da CSLL pelo lucro presumido do 1o
Trimestre de 2004 (Doc. 03).
19. É dizer, pela decisão da DRJ/BEL, a compensação deixou de ser homologada
porque não teria sido demonstrado pela Recorrente o crédito a que faria jus, alterando
todo o critério do despacho decisório inicialmente proferido que havia constatado uma
suposta ausência de crédito.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.961 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913830/2009-31

A tese é manifestamente improcedente.
Ora, tanto no Despacho Decisório como na decisão recorrida, o conteúdo se volta
à análise do direito creditório invocado pela Recorrente. E tal averiguação é feita a partir das
informações fornecidas pela própria Recorrente.
No Despacho Decisório, a autoridade administrativa se limitou a apontar a
inexistência do direito creditório porque o Documento de Arrecadação de Receitas Federais
(DARF) apontado na Declaração de Compensação se encontra integralmente alocado a débito da
Recorrente, porque o referido débito havia sido confessado pela própria Recorrente, por meio de
DCTF.
Já no Acórdão recorrido, após a Recorrente haver promovido a retificação da
DCTF e a alteração do citado débito, e apresentado novos esclarecimentos, a autoridade
julgadora analisou as provas constantes do processo, à luz dos novos elementos trazidos ao seu
conhecimento, frise-se, mais uma vez, pela própria Recorrente.
Assim, não há alteração de fundamentos, mas mero prosseguimento da análise do
direito creditório. Nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235,
de 1972, é vislumbrada:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
2.2 DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Por outro lado, a Recorrente sustenta, ainda, a nulidade do Despacho Decisório e
da decisão de primeira instância por cerceamento ao seu direito de defesa, devido à ausência de
intimação para esclarecimentos e à desconsideração dos argumentos e provas constantes dos
autos.
29. É dizer, da Recorrente, sem analisar manualmente qualquer documentação
contábil/fiscal da Recorrente, o sistema da Receita Federal, prematuramente, proferiu
mero despacho eletrônico não homologando a compensação declarada, em manifesta
dissonância do disposto no artigo 65 da Instrução (Normativa RFB no 900/2008,
vigente à época, que estabelecia o poder-dever da autoridade administrativa determinar
a realização de diligências necessárias ao esclarecimento do direito creditório
(grifamos):
(...)
38. A DRI/BEL, contudo, recusou-se a analisar a questão da suficiência e certeza
dos créditos da Recorrente, sob o singelo argumento de que o contribuinte não teria
trazido documentos de prova que servissem de supedâneo às suas alegações, não
havendo como atestar a existência, a regularidade e o montante do crédito por meio da
análise de documentação comprobatória juridicamente válida que desse suporte às suas
alegações.
39. Segundo a decisão ora recorrida (Doc. 03), "a DCTF retificadora (fls. 59/86)
apresentada em 17/03/2009 não será considerada como prova para fines de aná1ise,
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.961 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913830/2009-31

eis que apresentada posteriormente à ciência do Despacho Decisório - 03/03/2009”
(grifamos).
40. É dizer, a DRI/BEL cerceou brutalmente o direito da Recorrente de demonstrar, no
curso do processo administrativo, por meio de diligência fiscal, a higidez e suficiência
de seu crédito.
Mais uma vez, não procede a alegação da Recorrente.
Em primeiro lugar, o Despacho Decisório em questão, foi emitido de modo
eletrônico, com base nos dados constantes dos sistemas informatizados da Receita Federal. Tal
fato, embora possa gerar, desnecessariamente, um incremento no contencioso administrativo (já
que a prévia intimação possibilitaria a correção de meros erros de fato), não implica, porém, em
prejuízo ao direito de defesa dos contribuintes, constituindo simples medida de agilização
administrativa na análise das inumeráveis Declarações de Compensação (DComp) recepcionadas
pela Receita Federal.
A garantia da ampla defesa é assegurada aos contribuintes, a partir da emissão do
Despacho Decisório, por meio da apresentação da Manifestação de Inconformidade e, caso
necessário e cabível, dos recursos subsequentes, o que, efetivamente, ocorreu nestes autos.
A situação é equivalente àquela que motivou a Súmula CARF no 46, que trata do
lançamento de ofício sem prévia intimação ao sujeito passivo:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
O fato de o art. 65 da Instrução Normativa RFB no 900/2008 possibilitar a prévia
intimação do contribuinte para a apresentação de livros e documentos, a exigência pelo Fisco do
cumprimento prévio de obrigações acessórias, bem como a realização de diligências é tão-
somente uma explicitação dos poderes de investigação da autoridade administrativa na formação
de sua convicção relacionada à análise do direito creditório invocado pelos contribuintes:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas
Ao contrário do defendido pela Recorrente, não existe ali uma obrigação de
realização de intimação e/ou diligências, cujo descumprimento levaria à nulidade do
procedimento.
Por outro lado, o fato de, na decisão recorrida, não se ter considerado a DCTF
retificadora como prova da existência do direito creditório também não constituiu cerceamento
do direito de defesa da Recorrente. Observe-se, pelo teor do Acórdão que tal fato não lhe
implicou qualquer prejuízo:
No que se refere à DIPJ/2005, ano-calendário 2004 original apresentada em 27/06/2005
(fls.87/121), embora já apresente os débitos da forma que o contribuinte entende
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.961 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913830/2009-31

correta, ela por si só não tem o condão de justificar a redução dos débitos como
pleiteado pelo contribuinte. Seria necessário que o contribuinte apresentasse elementos
consistentes de sua escrituração com vistas à comprovação da correta base de cálculo da
CSLL para o período. Sem esses elementos, não se pode aceitar a alegação de erro de
fato no preenchimento da DCTF eis que a DIPJ/2005 (onde o contribuinte se ampara na
justificativa do erro) possui caráter meramente informativo.
Ou seja, a prova que a Recorrente queria produzir por meio da DCTF retificadora
já havia sido construída com a apresentação da Declaração de Informações Econômico-Fiscais
(DIPJ). A prova essencial para os julgadores, contudo, era a contábil/fiscal, não produzida nos
autos.
Devem ser rejeitadas, portanto, todas as preliminares de nulidade.
3 DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Em relação ao mérito da discussão travada nos autos, a Recorrente recolheu o
valor de R$ 99.097,52, a título de CSLL em relação ao 1o trimestre do ano-calendário de 2004, e
sustenta que o valor devido é R$ 38.508,25, de modo que faria jus ao crédito de R$ 60.579,27.
Como relatado, alega que se equivocou, ao aplicar, sobre a receita bruta auferida,
o percentual de 32% (trinta e dois por cento) para a determinação da base de cálculo da CSLL,
conforme alteração promovida no teor do art. 20 da Lei no 9.249, de 1995, por meio da Lei n
10.684, de 2003. In verbis:
Art. 20. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida pelas
pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal a que se referem os arts. 27e 29 a
34 da Lei no8.981, de 20 de janeiro de 1995, e pelas pessoas jurídicas desobrigadas de
escrituração contábil, corresponderá a doze por cento da receita bruta, na forma definida
na legislação vigente, auferida em cada mês do ano-calendário, exceto para as pessoas
jurídicas que exerçam as atividades a que se refere o inciso III do § 1o do art. 15, cujo
percentual corresponderá a trinta e dois por cento.
Defende que, como somente teria auferido, no primeiro trimestre de 2004, receitas
de vendas de mercadorias, o percentual de presunção aplicável continuaria sendo o de 12% (doze
por cento), de modo que faria jus ao valor recolhido a maior, correspondente à diferença de
alíquota.
A se confirmar a alegação da Recorrente, tratar-se-ia de mero erro de fato
cometido no preenchimento da DCTF original e no recolhimento, de modo que o fato de não
haver retificado a DCTF antes da emissão do Despacho Decisório da autoridade administrativa
não se converteria em óbice intransponível para o reconhecimento do direito creditório e
homologação da compensação, conforme tem reconhecido a jurisprudência deste Conselho.
Ainda mais, no caso, em que a DIPJ retificadora, transmitida anteriormente ao referido Despacho
já evidenciava o montante alegado pela Recorrente.
Para o reconhecimento do indébito invocado, contudo, é essencial, como bem
apontado na decisão recorrida, haver certeza acerca de qual o valor efetivamente devido pela
Recorrente a título de CSLL em relação ao trimestre em questão. E tal comprovação não pode
ser realizada pela mera apresentação de declarações retificadoras.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-000.961 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913830/2009-31

É indispensável que seja apresentada a escrituração contábil da Recorrente e os
documentos que a suportam, para que a comprovação seja, inafastavelmente, realizada.
Com o Recurso Voluntário, a Recorrente apresentou o demonstrativo de fl. 235 e
cópias de folhas supostamente extraídas do seu Livro Diário, que corroborariam as suas
alegações.
Os referidos elementos, apesar de construírem, ao lado dos demais documentos
constantes do processo, importantes provas da existência do pagamento a maior que o devido
não satisfazem este Relator.
Isto porque a natureza do objeto social da Recorrente aponta, precipuamente, para
a prestação de serviços. Em primeiro lugar, na “SÉTIMA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
SOCIAL” da Recorrente (fls. 17/30), vê-se que a pessoa jurídica se dedica a:
(a) a realização de negócios relacionados à comunicação entre veículos, tais como
rastreadores de veículos e sistema de recuperação de veículos roubados;
(b) a produção, importação, exportação, aquisição, venda, locação ou qualquer outra
forma de comercialização dos bens e serviços relacionados a tal negócio; e
(c) a participação em outras sociedades como sócia, acionista ou consorciada..
Embora seja possível que, na realização do referido objeto social, vendas sejam
realizadas, a descrição em tela aponta, pelo menos em parte, para a prestação de serviços. Tal
fato é corroborado pelo Código de Atividade Econômica informado pela Recorrente, nas DCTF
original e retificadoras apresentadas (fls. 32 e 60), referente a “Outros serviços prestados
principalmente às empresas”.
Causa espécie, portanto, que toda a receita auferida pela Recorrente provenha,
exclusivamente, da venda de mercadorias, como alegado.
Deste modo, com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, considero
ser essencial a conversão do julgamento em diligência, a fim de se confirmar as informações
prestadas pela Recorrente.
Deve, portanto, o processo retornar à Unidade da Receita Federal de origem, de
modo a que a autoridade administrativa:
(i)
intime a Recorrente para apresentar a íntegra dos seus Livros Diário e
Razão relativos ao 1o trimestre de 2004; bem como os contratos e notas
fiscais referentes à totalidade da receita auferida no citado trimestre;
(ii)
à luz de todos os elementos acima apontados e daqueles que entender
necessário juntar aos autos (inclusive, os obtidos por meio de intimação à
Recorrente e a terceiros), elabore relatório conclusivo acerca da natureza
da receita auferida, percentual de presunção aplicável e CSLL apurada
pela Recorrente, em relação ao 1o trimestre de 2004;
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-000.961 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913830/2009-31

(iii)
dê ciência do relatório acima referido à Recorrente, facultando-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual
deverá ser acompanhada das correspondentes provas hábeis e idôneas;
(iv)
apresentada ou não manifestação pela Recorrente, no referido prazo,
devolva o presente processo, para prosseguimento do julgamento do
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital